Tribunal: TJES
Processo: 0097589-39.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0097589-39.2010.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALEXANDRE SILVA FERREIRA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0097589-39.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXANDRE SILVA FERREIRA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2.
Embargos de declaração improvidos.

16 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0097589-39.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXANDRE SILVA FERREIRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade, julgou procedente a apelação criminal, para condenar o embargante pela prática do crime de tráfico de drogas:

APELAÇÃO. TRÁFICO. TIPIFICAÇÃO AINDA QUE NÃO FLAGRADA COMERCIALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 prevê 18 verbos nucleares que, caso praticados, permitem sua tipificação para efeitos de condenação. 2. Recurso provido.

O embargante almeja a reforma do julgado, por vício de omissão quanto à fragilidade de provas apontada pela defesa, bem como violação aos artigos 155 e 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual é defeso ao magistrado fundamentar a condenação exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclamatórios.

A defesa aponta vício de omissão, que se verifica quando o acórdão deixou de analisar algum ponto defensivo.

Contudo, ao analisar os autos verifico que as teses apresentadas nas contrarrazões de recurso se baseiam unicamente no fato de que inexistem provas suficientes para condenar no acusado, o que foi devidamente debatido no acórdão ora embargado:

Compulsando os autos tenho que a materialidade delitiva foi atestada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico 5990/2010, ambos atestando que na residência do réu foram apreendidas 28 (vinte e oito) pedras de crack.

Noutro giro, para melhor esclarecimento acerca da autoria entendo pertinente transcrever o depoimento da testemunha Carlos Eduardo dos Santos Lima Felinto colhido em juízo:

[...] que se recorda do acusado; que não sabe onde o acusado se encontra; que se recorda que estava conversando com o acusado; que o local onde estava era ponto de droga; que os fatos ocorreram por volta de meia noite; que os policiais chegaram e detiveram o acusado e o depoente; que correram quando a polícia chegou; que a polícia entrou em uma casa aonde o acusado morava e no interior encontrou a droga; que se recorda que na delegacia falou que a droga apreendida era do acusado, pois a casa onde a droga foi localizada era do réu; que a droga estava em um buraco no interior da residência, que era habitada pelo acusado e outras pessoas; [...]

Perante a autoridade de polícia judiciária afirmou a citada testemunha:

[...] que nega que estivesse vendendo drogas; que se lembra que estava dentro do barraco onde foi apreendido, momento que ALEXANDRE chegou correndo e logo em seguida chegaram os militares; que os militares o levaram para fora e encontraram escondido uma sacolinha transparente com crack; que afirma que ALEXANDRE era a pessoa que estava vendendo droga; que estava dentro do barraco esperando um colega voltar com sua bicicleta; que não usa droga; que nunca foi preso; que mora com sua mãe e seu pai; que não foi agredido pelos policiais militares; que não possui advogado; [...]

Transcrevo também os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que participaram da diligência, os quais posteriormente foram confirmados em juízo:

SD/PM LOURIVAL DA PENHA COUTO FILHO

[...] que estava realizando patrulhamento tático motorizado a bordo da RP 1979 (ROTAM) na estrada de Capuaba, bairro Ilha das Flores, de baixo da Ponte, local conhecido como Ferrinho, momento que o depoente juntamente com o SD Andrade e o SD Leite avistou dois indivíduos sendo um de camisa branca e boné branco e outro de camisa vermelha, correram em para de baio da ponte; que o depoente ficou observando o local para onde correram e se esconderam, vindo a localiza-los em um barraco abandonado; que os identificou como Alexandre Silva Ferreira e Carlos Eduardo dos Santos Lima Felinto; que procedeu uma busca no interior do barraco e encontrou próximo de Carlos Eduardo uma carga de substância semelhante à crack contendo 28 (vinte e oito) pedras; que disse ao depoente ter vendido juntamente com Alexandre outra quantidade de droga e que havia repassado o dinheiro da venda a um indivíduo que não sabe o nome; [...]

PM KERLLEN CRISTIAN ACACIO ANDRADE

[...] que estava realizando patrulhamento tático motorizado a bordo da RP 1979 (ROTAM) na estrada de Capuaba, Bairro Ilha das Flores, de baixo da ponte, local conhecido como Ferrinho, momento que o depoente juntamente com o SD Couto e SD Leite, também avistou dois indivíduos sendo um de camisa branca e boné branco e outro de camisa vermelha, correram em para de baixo da ponte; que o depoente ficou observando o local para onde correram e se esconderam, vindo a localizá-los em um barraco abandonado; que os identificou como Alexandre Silva Ferreira e Carlos Eduardo dos Santos Lima Felinto; que procedeu uma busca no interior do barraco e encontrou próximo de Carlos Eduardo uma carga de substância semelhante à crack contendo 28 (vinte e oito) pedras; que Carlos disse ao depoente ter vendido juntamente com Alexandre outra quantidade de droga e que havia repassado o dinheiro da venda a um indivíduo que não sabe o nome; [...]

Como bem indicado pelo recorrente, o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 prevê 18 verbos nucleares que, caso praticados, permitem sua tipificação para efeitos de condenação.

É ponto incontroverso nos autos a apreensão de 28 pedras de crack.

Também é ponto incontroverso que os referidos entorpecentes foram apreendidos na residência do réu.

Assim, pela quantidade dos entorpecentes e pelas condições da apreensão entendo que as provas dos autos são suficientes para demonstrar, para além de dúvida, a prática do crime imputado pelo réu.

Assim, entendo não haver qualquer vício no acórdão questionado, na medida em que a materialidade e autoria delitiva foram amplamente demonstradas através das provas colhidas nos autos.

Assim, verifica-se que o pedido do embargante consiste, na verdade, em pretensão de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida por esta C. Câmara Criminal.

Dessa forma, REJEITO

os presentes Embargos.

É como voto.

16 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.